Tribunal: TJSP
Processo: 2192310-96.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
"Habeas corpus" visando desconstituir a prisão preventiva. Circunstâncias do caso que ensejam a liberdade provisória cumulada com medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida, mantido o indeferimento do pedido de extensão.